Tribunal: TJSP
Processo: 2200529-06.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
1-) "Habeas Corpus" impetrado em face de decisão que manteve a prisão preventiva da paciente.
2-) Custodiada que não preenche o requisito dos art. 117, II, da Lei de Execução Penal. Regime atual incompatível com a prisão domiciliar.
3-) Não é o caso de incidência do artigo 318, do Código de Processo Penal, pois destinado aos presos em sede cautelar, não sendo o caso de aplicação aos

Ementa:
1-) "Habeas Corpus" impetrado em face de decisão que manteve a prisão preventiva da paciente.
2-) Custodiada que não preenche o requisito dos art. 117, II, da Lei de Execução Penal. Regime atual incompatível com a prisão domiciliar.
3-) Não é o caso de incidência do artigo 318, do Código de Processo Penal, pois destinado aos presos em sede cautelar, não sendo o caso de aplicação aos sentenciados em cumprimento de prisão pena, como na hipótese, Ademais, não é o caso de extensão do Habeas corpus no 143.641, do Colendo Supremo Tribunal Federal em seu favor, pois destina-se a mulheres presas preventivamente.
4-) Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000785775
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2200529-06.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que em que é
impetrante LUCAS HENRIQUE BEPPU, e paciente TATIANE RUBIO MARQUES
DA SILVA.
.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
TETSUZO NAMBA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2200529-06.2020.8.26.0000 -Voto no 3776
2
VOTO No 3776
Habeas Corpus no 2200529-06.2020.8.26.0000
Comarca: Presidente Prudente
Impetrante: doutor Lucas Henrique Beppu
Paciente: Tatiane Rubio Marques da Silva
Ementa:
1-) "Habeas Corpus" impetrado em face de decisão que manteve a prisão
preventiva da paciente.
2-) Custodiada que não preenche o requisito dos art. 117, II, da Lei de
Execução Penal. Regime atual incompatível com a prisão domiciliar.
3-) Não é o caso de incidência do artigo 318, do Código de Processo Penal,
pois destinado aos presos em sede cautelar, não sendo o caso de aplicação aos
sentenciados em cumprimento de prisão pena, como na hipótese, Ademais, não é o caso de
extensão do Habeas corpus no 143.641, do Colendo Supremo Tribunal Federal em seu
favor, pois destina-se a mulheres presas preventivamente.
4-) Ordem denegada.
I - Relatório
Trata-se de "habeas corpus", com pedido de liminar, impetrado em
benefício de Tatiane, presa na "Penitenciária Feminina de Tupi Paulista-SP", por ter
sido condenada pela prática do delito previsto no artigo 155, § 1°, § 4°, inciso IV, do
Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2200529-06.2020.8.26.0000 -Voto no 3776
3
Sustenta-se, em apertada síntese, que o constrangimento ilegal que está a
padecer a paciente decorre do indeferimento do pedido de prisão domiciliar, visto que a
paciente é mãe de um filho menos de 12 anos de idade, que necessita, de seus, portanto,
faz jus ao benefício, nos termos do art. 117, inciso III, da Lei de Execução Penal, art.
318, inciso V, do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei no. 12.403/11 e
do "habeas corpus" coletivo n° 143.641.
Requer-se, portanto, a concessão da prisão albergue domiciliar.
O pedido de liminar foi indeferido (fls. 74/77), dispensadas as informações.
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pela denegação da ordem
(fls. 83/85).
II Fundamentação
A impetração merece ser denegada.
A medida liminar em "habeas corpus" tem caráter excepcional e deve ser
deferida somente nas hipóteses em que o constrangimento ilegal é flagrante, manifesto,
passível de ser constatado de pronto, o que não se verifica no caso dos autos, mesmo
porque a r. decisão ora impugnada está fundamentada, não se vislumbrando ilegalidade
ou teratologia.
In casu, a decisão atacada (fls. 71/72), ao contrário do alegado, apresenta-se
satisfatoriamente motivada, destaca-se: ""Assiste razão ao Ministério Público. O pedido
é improcedente. Preliminarmente cabe ressaltar que a sentenciada não cumpre os
requisitos estabelecidos na Lei no 13.769/2018, uma vez que sua prisão não é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2200529-06.2020.8.26.0000 -Voto no 3776
4
preventiva, é reincidente e executa pena em razão de condenação definitiva. Há
também que se consignar que a decisão proferida pela Segunda Turma do Excelso
Supremo Tribunal Federal, nos autos do Habeas Corpus Coletivo no 143.641/SP, não
se aplica a prisão definitiva, mas somente a provisória, que não é o caso da
sentenciada. Além disso, extrai-se dos autos que a executada não cumpriu o requisito
objetivo para quaisquer benefícios, ostenta mau comportamento carcerário e praticou
falta disciplinar de natureza grave no curso do cumprimento da pena, demonstrando
ausência de senso de responsabilidade e não assimilação da terapêutica penal
aplicada, o que demanda cautela na concessão de benefícios executórios. Impende
considerar que o fato de ser mãe de criança menor de doze anos, por si só, não pode
justificar a concessão da prisão domiciliar cujos pressupostos estão definidos em Lei.
Paralelamente, em que pesem os argumentos apresentados pela ilustre defesa, os fatos
por ela noticiados também não se enquadram no permissivo legal do artigo 117 da Lei
no 7.210/84, visto tratar este dispositivo de beneficiário em regime aberto, que não é o
caso da sentenciada, que cumpre pena no regime fechado. O artigo em tela prevê
hipóteses taxativas em que o reeducando poderá ser alcançado com a prisão em regime
domiciliar, não se aproveitando a executada acima mencionada. Anoto ainda que não
existe previsão legal para a progressão sem o cumprimento dos requisitos necessários.
Finalmente, é importante frisar, que o artigo 318 do CPP, refere-se à medida cautelar
de prisão domiciliar, cabível em substituição à prisão preventiva e não prisão
decorrente de condenação definitiva. Assim, diante do exposto, INDEFIRO o pedido de
prisão domiciliar (...) ".
Na esteira do que se adiantou por ocasião da apreciação do pleito de liminar,
no caso da paciente, não obstante o fato de que tenha filho menor de 12 anos,
comprovado às fls. 53, atualmente, cumpre pena em regime fechado, fls. 55, o
benefício previsto no artigo 117 da Lei de Execução Penal, destina-se somente aos
condenados que cumprem a reprimenda em regime aberto, o que não é caso dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2200529-06.2020.8.26.0000 -Voto no 3776
5
A propósito, é pertinente a lição de Júlio Fabbrini Mirabete: A prisão
domiciliar é uma espécie reservada aos condenados que cumprem pena em regime
aberto, sendo absolutamente incompatível com outro (semiaberto ou fechado). Assim,
por exemplo, não basta estar acometido por doença grave para obter o benefício
(Execução Penal, 11a edição, Editora Atlas, 2006, pág. 480).
Não bastasse, sequer há se cogitar de situação excepcionalíssima que, em
tese, poderia autorizar a transferência da agravante, cuja pretensão (prisão albergue
domiciliar), ademais, não constitui direito absoluto ou liquido e certo. Não há prova
alguma no sentido que a filha menor não esteja recebendo tratamento adequado à sua
condição peculiar de pessoas em desenvolvimento.
Sobre o tema, confira-se o seguinte precedente do Superior Tribunal de
Justiça:
"HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR.
CONDENADA COM FILHOS MENORES (ART. 117, III, DA LEP). NÃO
CONCESSÃO
DA
BENESSE.
PECULIARIDADES
DO
CASO
CONCRETO.
SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. ORDEM DENEGADA. 1. O recolhimento da condenada
em residência particular, ainda que presente alguma das hipóteses previstas nos
incisos do art. 117 da LEP, não constitui injunção legal inafastável, porquanto cabe ao
magistrado verificar se o caso concreto recomenda a medida. No caso da primeira
parte do inciso III do mencionado dispositivo legal (condenada com filho menor), em
especial, deve-se atentar não para o interesse da apenada, mas, sobretudo, para o
melhor interesse das crianças. 2. In casu, muito embora seja mãe de três filhos menores
(2 anos, 8 anos e 12 anos), a hipótese dos autos não recomenda a concessão da
benesse, na medida em que a paciente cumpre pena pelo crime de extorsão mediante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2200529-06.2020.8.26.0000 -Voto no 3776
6
sequestro, sendo que era a responsável por tomar conta do cativeiro de uma criança de
apenas 3 anos de idade (mesmo já tendo filhos, à época). 3. Ordem denegada." (STJ -
HC no 422.324/ES - Sexta Turma - rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura - j. em
26.3.2018).
Tampouco é o caso de incidência do artigo 318, do Código de Processo
Penal, pois destinado aos presos em sede cautelar, não sendo o caso de aplicação aos
sentenciados em cumprimento de prisão pena, como na hipótese.
Apesar de não se olvidar das diversidades que compreendem a realidade
prisional feminina e suas particularidades, entendemos que não se aplica as Regras de
Bangkok neste caso, pois tal benefício tem como objetivo evitar o encarceramento de
mulheres com filhos menores de 12 anos, cuja prisão preventiva foi decretada no curso
do processo. Deferir tal medida sem a devida comprovação, em momento inoportuno, e,
ainda, sem o preenchimento de requisitos objetivos e subjetivos, configuraria evidente
progressão por salto.
Assim, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça ao editar a Súmula 491: “É
inadmissível a chamada progressão per saltum de regime prisional.”
No mesmo sentido, já decidiu esta Colenda Câmara:
"Com efeito, não se desconhece o teor das Regras de Bangkok (Regras das
Nações Unidas para o tratamento de mulheres presas e medidas não privativas de
liberdade para mulheres infratoras), importante documento internacional que o Brasil se
vinculou, política e juridicamente, no âmbito internacional, notadamente a Regra 64
invocada pela Defesa, no sentido de que “Penas não privativas de liberdade para as
mulheres gestantes e mulheres com filhos/as dependentes serão preferidas sempre que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2200529-06.2020.8.26.0000 -Voto no 3776
7
for possível e apropriado, sendo a pena de prisão considerada apenas quando o crime for
grave ou violento ou a mulher representar ameaça contínua, sempre velando pelo
melhor interesse do/a filho/a ou filhos/as e assegurando as diligências adequadas para
seu cuidado”. Seguindo essa linha, o Estatuto da Primeira Infância (Lei no 13.257/2016)
trouxe importante alteração no Código de Processo Penal, ao introduzir a regra prevista
no inciso V, do art. 318, autorizando o Juiz a substituir a custódia preventiva pela
domiciliar, quando o agente for mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos.
Entretanto, tratando-se prisão decorrente de sentença condenatória transitada em
julgado, onde restou fixado, para o cumprimento da pena, o regime inicial
fechado, incabível a invocação dos dispositivos supracitados como fundamento
para concessão de prisão domiciliar, como ocorreu no caso em concreto, sem
qualquer circunstância excepcional que justifique a medida. Afinal, inexiste
previsão legal para que condenadas ao cumprimento de pena privativa de liberdade em
regime fechado, ou mesmo semiaberto, que tenham filhos menores, sejam diretamente
progredidas ao regime aberto, se não atendem aos requisitos objetivos e subjetivos."
(TJSP - Agravo de Execução Penal no 9000218-16.2017.8.26.0506 - Rel. Des.
Alexandre Almeida - J. 4.4.2018)
Ademais, não é o caso de extensão do Habeas corpus no 143.641, do
Colendo Supremo Tribunal Federal em seu favor, pois destina-se a mulheres presas
preventivamente.
Porquanto não se vislumbra, na espécie, constrangimento ilegal algum
advindo do indeferimento do benefício pleiteado.
III - Conclusão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2200529-06.2020.8.26.0000 -Voto no 3776
8
Ante o exposto, vota-se pela denegação da ordem.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.